Tribunal: TJES
Processo: 0006644-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006644-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE VERMEULER NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006644-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE VERMEULER NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A, MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO - ES11913

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. O réu abordou a vítima em seu automóvel e exigiu a chave deste. Em seguida, mesmo com a desejada chave em mãos, efetuou diversos disparos em direção ao ofendido. 1. A defesa busca a nulidade do reconhecimento de pessoas por ausência de observância das formalidades do artigo 226 do CPP e nulidade da instrução criminal por cerceamento de defesa. Pugna, ainda, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, por considerar esta desproporcional. 2. A questão em discussão consiste na insuficiência probatória para a condenação. III. Depoimentos e demais provas dos autos. 3. O douto magistrado
a quo
firmou sua convicção apreciando livremente as provas coligidas nos autos, fundamentando de forma suficiente sua decisão, externando os motivos de seu convencimento. 4. A vítima narra os fatos com clareza e precisão. 5. Não há constatada qualquer nulidade no reconhecimento pessoal ou na instrução criminal. V. Provas de materialidade e autoria suficientes para ensejar a condenação do apelante. 5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE VERMEULER NASCIMENTO
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da conduta disposta no artigo 157, §3.º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa busca a nulidade do reconhecimento de pessoas por ausência de observância das formalidades do artigo 226 do CPP e nulidade da instrução criminal por cerceamento de defesa. Pugna, ainda, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, por considerar esta desproporcional.

Contrarrazões (id. 10960770) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13746657), por intermédio do procurador Edwiges Dias, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE VERMEULER NASCIMENTO
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da conduta disposta no artigo 157, §3.º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa busca a nulidade do reconhecimento de pessoas por ausência de observância das formalidades do artigo 226 do CPP e nulidade da instrução criminal por cerceamento de defesa. Pugna, ainda, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, por considerar esta desproporcional.

Contrarrazões (id. 10960770) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13746657), por intermédio do procurador Edwiges Dias, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO JOSE CARLOS BARROS:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta Igreja Câmara, Dr.
Pedro Valls Feu Rosa; Eminente Desembargador Revisor, Fernando Zardini; Desembargadora Raquel Durão; Desembargador Éder Pontes; cumprimento também o Ilustríssimo Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Queiroz; os nobres serventuários da Justiça; demais advogados; acadêmicos em direito presentes, meu cordial boa tarde a todos.

Nós estamos, nesta tarde, tratando de uma apelação do acusado Felipe Vermeuler do Nascimento, pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio em um assalto ocorrido no Bairro Cidade Continental, no município de Serra. Vale ressaltar que o bairro Cidade Continental é próximo ao Balneário Carapebus.

A defesa, nos autos da presente apelação, traz as seguintes nulidades que nós iremos abordar a partir deste momento.

Primeira nulidade, Excelências, é quanto ao reconhecimento por ausência de observâncias às formalidades do 226 do nosso Código de Processo Penal.

A vítima, um capitão da Polícia Militar, foi assaltada no bairro Cidade Continental. A partir daí, ele próprio começou a investigação quanto ao crime, isso encontra-se nas folhas dos autos eletrônicos 1 e 3. Por meio de contato com colegas policiais, conseguiu fotos de vários suspeitos que praticaram alguns crimes, supostamente, praticaram alguns crimes no município de Serra, em que chegou a foto do ora apelante, às folhas 6 dos altos.

Durante a instrução criminal, no momento do reconhecimento, apenas o réu, o ora apelante, foi colocado na sala de reconhecimento, momento em que a vítima, o capitão PM, confirmou ser o apelante autor do crime. Neste momento, a defesa insurgiu-se, protestando pela não observância das formalidades legais do reconhecimento. Não sendo levada em consideração pela Magistrada de piso, que continuou a instrução criminal. Há que se ressaltar, Excelência, que só havia na sala o apelante para o reconhecimento. Então, uma grave nulidade a observâncias legais.

E há de se ressaltar ainda que todo o processo foi construído pela vítima, e levado até as autoridades policiais. A Polícia Civil, em seu relatório, diz que estiveram no local próximo e verificaram que não encontraram pessoas que pudessem testemunhar o fato, não havia câmeras.

Porém, Excelência, às folhas 14 dos autos, a esposa do policial, do capitão, ao ligar para o Ciodes, diz assim: sujeito trajando camisa do Flamengo, entrou na borracharia do Carlinhos.

Excelências, a Polícia Civil não se atentou a isso? Não procurou aí essa borracharia e informar se realmente havia alguém à espreita para cometer tal delito?

Isso não foi levado em consideração.

E toda instrução correu. E no momento, ao meu entendimento, em que seja muito pequeno, já nasce viciado até mesmo o reconhecimento. Porque ele diz, pega várias fotos que foram tiradas da internet, algumas fotos diz: é esse.

E depois ele já está com essa foto, já está na memória dele, quem seria o suposto criminoso. E no momento que deveria ter se praticado o ato de uma forma legal, a juíza de piso entendeu de forma diferente.

A segunda nulidade, Excelência, é a nulidade contra a instrução criminal no que diz respeito ao cerceamento de defesa. E aí nós temos uma perda de uma chance probatória acerca de comprovar se o apelante era realmente o autor do ato criminoso.

Senão, vejamos.

Após a instrução criminal, o ilustre representante do Ministério Público, na fase do 402 do CPP, requereu que fosse oficiada a UE Tecnologia, que é uma subcontratada do DIMCME, para prestar informações acerca da real localização do acusado. Não é nem algo assim hipotético, não. É a real localização do acusado. E do horário, no dia 8 de dezembro, dia do fato, de 7 horas da manhã, às 23 horas.

Esse foi o requerimento do Ministério Público, que foi indeferido pela Magistrada de

Piso.

A defesa, por oportuno também, no 402, concordou plenamente com a manifestação do Ministério Público, e requereu que fosse oficiada a UE Tecnologia, para que pudesse responder à seguinte pergunta, olha o que a defesa fez, perguntando para a UE Tecnologia, que é quem tinha o poder de dizer se eles estavam ou não em Cidade Continental, era só isso que nós aguardávamos.

No dia 8 de dezembro de 2021, aí nós perguntando, no horário de sete horas, vinte e três horas, o acusado esteve presente no bairro Cidade Continental, Serra Espírito Santo, local onde ocorreu o fato, narrado na denúncia?

Aqui, Excelência, era o momento em que a Magistrada de piso poderia, através do requerimento, tanto da Defesa, quanto do MP, resolver a questão, se o nosso cliente estava na cena do crime ou não. Seria uma prova fundamental para demonstrar o verdadeiro autor do crime.

Deste modo, nas folhas 10 e 11 dos autos eletrônicos, a magistrada se manifesta pela seguinte decisão: Por oportuno, quanto ao requerimento feito pelo
parquet
e pela defesa na fase do 402, decido. Deste modo, por entender que a diligência pleiteada não contribuirá para elucidação.

Ele estava como uma tornozeleira eletrônica, sendo monitorada pelo Estado 24 horas, dormindo e acordando com ela nos pés. Ela vai me dizer que aquilo que está sendo pleiteado, tanto pelo Ministério Público quanto pela Defesa, não seria hábil para elucidação dos fatos.

E olha mais, o que ela vai dizer: atrasaria o encerramento da instrução processual. Indefiro as diligências requeridas.

Excelências, não.

Nós não estávamos pedindo aqui nem o i
n dubio
pro r
eo
, não. Nós estávamos pedindo que a prova fosse produzida. E um dos momentos oportunos seria aquele.

A ilustre Magistrada de piso indeferiu os pedidos, tanto do MP, que buscava a verdade real dos fatos, e, infelizmente, perdeu-se o momento oportuno para esclarecer a verdade real dos fatos, acarretando o cerceamento de defesa, causa de nulidade absoluta diante do cerceamento de defesa.

Perda de uma chance probatória.

Excelência, a douta Magistrada de piso não só indeferiu a produção de uma prova que elucidaria o caso, como também sentenciou o apelante sem levar em conta o GPS da tornozeleira eletrônica que o monitora 24 horas por dia, informando que o apelante não estava em Cidade Continental na hora do fato, no momento do crime.

Eu trago aqui as folhas 73 dos altos. É fácil o entendimento acerca do mapa juntado pela UE Tecnologia, empresa responsável pelo monitoramento do ora apelante, trazendo o roteiro percorrido pelo apelante no dia dos fatos, 08/12/2021, tendo como horário inicial 14 horas e como horário final, 20 horas, que era o horário em que o apelante, em momento algum, demonstrando que em momento algum, ele esteve no bairro Cidade Continental.

O GPS, Excelência, de uma tornozeleira eletrônica, consegue informar a localização da pessoa por onde ela está se deslocando. A tornozeleira utiliza tecnologia GPS para rastrear a posição em tempo real e transmite esses dados para uma central de monitoramento. Essa central de monitoramento acompanha os movimentos e garante o cumprimento das restrições impostas pela Justiça, como áreas de inclusão e horários. O monitoramento não para em nenhum momento. Ele acontece 24 horas por dia, durante sete dias da semana e de todo o tempo em que ele estiver a utilizando.

Eu gostaria, com muita humildade, e vi alguns Desembargadores presentes, se eu pudesse, poderia distribuir para Vossas Excelências, esse mapa que está até nos altos, às folhas 97, porque eu vou trazer aqui por onde a tornozeleira informa, o GPS, por onde ele passou. Está aqui. E se Vossas Excelências olharem aqui nesse mapa... Felipe Vermeuler não esteve em nenhum desse raio de ação, qual seja, Cidade Continental. Ele vai passar, caso Vossas Excelências me permitirem, eu peço que entregue, senão eu leio aqui também, com toda a humildade, Excelências. Encontra-se, Desembargador Feu Rosa, nas folhas 97 dos autos, tá? Dos autos eletrônicos. Acho que deu certo a minha cópia, eu tirei no susto.

Vejamos, rota percorrida pelo apelante no dia 8 do 12 conforme mapa de rastro do GPS.

Vejamos, shopping Montserrat. Isso fica próximo a Laranjeiras. Eu moro ali, José de Anchieta, do outro lado, Shopping Montserrat; BH Supermercados; nosso prédio da OAB, não me lembro o nome, está ali; e logo em seguida, Shopping Montserrat; Casa do Adubo, na BR 101, próximo ao Açaí Supermercado, que foi instalado há pouco tempo ali; churrascaria Chimarrão, quando tem a Toyota na 101, quando a gente faz o contorno para ir para a caixa d'água da Cesan; Go Inn Serra, Jardim Limoeiro; Steffen, é um centro de eventos, Jardim Limoeiro; Civit II, já é voltando; Casa Grande Hipermercado; Senai, Porto Canoa; e Bela Vista Pré-moldados, que é ele já chegando próximo à sua residência.

Excelências, conforme mapa de rastro do GPS, não consta o nome do bairro Cidade Continental.

Em que pese o capitão ser um homem treinado, mas no momento de tensão, qualquer um de nós podemos falhar. A nossa mente pode criar condições adversas para dizer é fulano que cometeu tal crime, sendo que ele... e ele, claro, não sabia, o capitão, que ele estava sendo monitorado pelo Estado 24 horas.

Então, é muito óbvio, pelo documento acostado e a Magistrada de piso, não levou em consideração o mapa em que pese todos esses acontecimentos, ela não levou em consideração, nem tão pouco, e nem tão pouco, há pontos de referência do bairro Cidade Continental. Porque Cidade Continental está próxima a Novo Horizonte e, como logo no início, a Balneário Carapebus. Em momento algum, o rastro mostra que ele esteve próximo.

Há que se considerar também, excelência, que o apelante encontra-se há mais de dois anos encarcerado, e que negou veementemente ser o autor dos fatos, afirmando categoricamente que ao sair do local de trabalho às 17 horas, pegou o ônibus e foi direto para sua residência no bairro Novo Porto Canoa.

E como é que eu consigo afirmar isso, Excelência? Aqui está a declaração de trabalho assinada pela empresa; aqui está, as folhas 65 dos autos, espelho de ponto 08/12, entrada 10:30h da manhã saída 17 horas
tá
mas o crime aconteceu às 18 horas e 18 minutos, ok. Temos também ele dentro do ônibus, tirou uma foto para o seu supervisor da sua bota, dizendo assim: “hein, podia arrumar uma botina aí, mano?”

Isso era 17 horas e 13 minutos, Excelência.

Aí depois, às 17h44, ele manda sua chave Pix para receber o dia de trabalho, está aqui ó, dia de trabalho dele.

Amanhã, qual vai?

Ou seja, o que tem para amanhã para nós?

Nada disso foi levado em consideração.

Diante de todo o exposto, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença pela não observância das formalidades legais prevista no 226.

Segundo, nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento da Magistrada de piso pela produção das provas requeridas pelo MP e pela defesa.

Caso sejam ultrapassadas as preliminares, requer que seja reformada a sentença dando provimento ao presente recurso para absorver o apelante Felipe Vermeuler do Nascimento, por absoluta falta de provas, conforme o artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, com a consequência de expedição do competente alvará de soltura.

Subsidiariamente, Excelência, caso Vossas Excelências entendam de maneira diversa, que seja oficiado o DIMCME, para que informe a real localização do apelante no dia dos fatos, do horário de 17h às 20h.

E nesse termo pede deferimento e obrigado pela atenção de Vossa Excelência e desculpe por ter ultrapassado o tempo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em havendo sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

rfv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
20/08/25

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 18h12min, o denunciando Felipe Vermeuler Nascimento, agindo de forma livre e consciente, portando uma arma de fogo, caminhava pelas ruas do Bairro Cidade Continental, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo.

Emerge dos autos que ao passar pela Rua Diego Maradona, Felipe teve suas atenções voltadas para Marcos Gomes dos Santos, o qual estacionava seu veículo Toyota/Hilux SRV de cor prata e placas MTB8H98, próximo a sua residência, momento em que o elegeu como potencial vítima do crime contra o patrimônio que almejava praticar.

De imediato, Felipe se aproximou de Marcos Gomes e em ato contínuo, sacou a arma de fogo que trazia consigo e apontou-a para Marcos anunciando o "assalto", passando a exigir que Marcos Ihe entregasse a chave de seu veículo.

Após ser subjugado mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo, Marcos entregou a Felipe a chave de seu veículo Toyota/Hilux. Todavia, no momento em que Felipe iria adentrar no automotivo para consumar sua subtração, a vítima Marcos Gomes dos Santos, que é Oficial da Reserva, sacou sua pistola .380, marca Taurus, identificou-se como Policial Militar e determinou sua rendição.

Em seguida, Felipe ignorou a determinação da vítima, e passou a desferir nesta vários disparos com a arma de fogo que portava, vindo a alvejar a vítima na parte posterior do braço direito e nas costas, conforme consta no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 24.

Ato contínuo, Marcos efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo com sua pistola .380 para cessar a injusta agressão, todavia, não logrou êxito em acertar o denunciando, momento em que este se evadiu pelas ruas do Bairro Continental levando consigo somente a chave do veículo Toyota/Hilux.

Posteriormente, familiares socorreram Marcos e encaminharam-no para o Hospital Jayme dos Santos Neves, além de terem encontrado a chave do veículo Toyota/Hilux em via pública, nas proximidades do estabelecimento "Borracharia do Carlinhos".

Ao prestar depoimento, em sede policial, Marcos realizou o reconhecimento indireto de Felipe Vermeuler Nascimento, identificando-o sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo que tentou subtrair seu veículo, bem como efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática da conduta disposta no artigo 157, §3.º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa busca a nulidade do reconhecimento de pessoas, por ausência de observância das formalidades do artigo 226 do CPP e nulidade da instrução criminal por cerceamento de defesa. Pugna, ainda, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, por considerar esta desproporcional.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Relatório de Investigação em Local de Crimes Contra Patrimônio: Tentativa de Latrocínio (fls. 07 a 13); Boletim de Atendimento nº 46524613 (fls. 14 a 19); Exame de Lesões Corporais (fls. 27); Boletim Unificado nº 41963144” (fls. 44 a 47 verso); Relatório de Investigação (fls. 57 a 59), bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl.242):

No que tange à autoria delitiva, ao ser ouvido neste Juízo, o acusado negou a prática do delito.

Afirmou que na data dos fatos estava trabalhando e na hora do delito, por volta das 18h12min, estava a caminho de casa. Que saiu do trabalho por volta das 17h00min, chegando em sua residência por volta das 18h30min. Declarou também que não conhece o veículo descrito pela vítima e nunca possuiu uma arma de fogo.

Embora o acusado negue a prática do crime, entendo que o conjunto probatório demonstra com clareza a dinâmica dos fatos e a responsabilidade penal do acusado.

A vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como autor dos fatos. Em Juízo, narrou os fatos, explicando que havia acabado de chegar em casa e estacionar a caminhonete na rua, quando notou um Fiesta prata parado em uma rua paralela e três indivíduos em seu interior.

Assim que desceu da caminhonete, um dos indivíduos saiu do carro a foi em sua direção com a arma em punho, já com o dedo no gatilho do revólver. Inicialmente, o homem perguntou sobre uma mulher que residia na rua e em seguida anunciou o assalto, dizendo "a chave, a chave".

A testemunha disse que entregou a chave e recuou para a traseira de caminhonete, momento em que ouviu o primeiro disparo. Para proteger-se, ficou na direção oposta ao lado do motorista, e o acusado atirou mais uma vez. Os disparos perfuraram a lataria traseira na altura da logomarca *4x4* é uma das guinas da porta da carroceria.

Nesse dia, a vítima relata que estava armada, então sacou a pistola e atravessou a nua procurando alguma cobertura, no entanto, não havia nada para se proteger. Enquanto corria, o réu disparou varias vezes eu sua direção, sendo atingido no braço direito e nas costas.

Relata que sua cunhada ouviu os disparos e foi até o local, momento que o réu aproveitou para fugir. Mesmo ferido, foi atrás do acusado e efetuou alguns disparos para tentar alcançá-lo, sem êxito. O réu não levou a caminhonete, apenas a chave.

O acusado se escondeu em uma borracharia e dispensou a chave. Nesse passo, a vítima, junta de seu sobrinho, passou de carro em frente esta borracharia e o avistaram. Com o fim de abordá-lo, realizaram o retorno em um posto de gasolina, mas nesse tempo o réu embarcou em um Fiesta prata - o mesmo que estava parado próximo a sua casa e fugiu com os outros dois comparsas.

A vítima, mesmo baleada, conseguiu realizar essas diligências de busca ao acusado no local. No entanto, por conta das dores, seguiu para o hospital. Em virtude desses ferimentos, precisou de três meses para recuperar-se, e ainda possui as munições alojadas em seu corpo.

A vítima é categórica ao afirmar que o acusado Felipe é a autor do crime, inclusive, explica que realizou outras diligências para encontrá-lo após receber alta hospitalar.

Corroborando o que foi dito pela testemunha, o relatório de investigação de fis. 54/56 afirma que a vitima descreveu que teria visualizado bem o rosto do individuo e. por conta disso, conseguiu detalhes do suspeito através de colaboradores que o levou ao nome do autor e fotografia do mesmo"

Ainda, descreveu outras caraterísticas físicas do acusado, como "bigodinho fino", "lábio superior muito fino"- dizendo-se recordar perfeitamente do "desenho do rosto" do réu.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
nulidade do reconhecimento de pessoas, por ausência de observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e nulidade da instrução criminal por cerceamento de defesa
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o artigo 226 do CPP, em seu inciso II, estabelece que a pessoa que se pretende reconhecer somente será colocada ao lado de outras, quando for possível, não sendo, portanto, uma obrigação legal, vejamos:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

Ademais, o reconhecimento fotográfico extrajudicial é válido, especialmente, quando confirmado posteriormente em audiência de instrução e julgamento.

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.
2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado. (HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

Outrossim, cumpre esclarecer que o magistrado, ao amparo de seu prudente arbítrio, poderá e deverá indeferir provas que se revelem protelatórias, impertinentes ou irrelevantes à busca da verdade.

In casu
, a douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido por se mostrar desnecessário e irrelevante, conforme se observa na decisão de fl. 206:

O relatório já juntado nos autos demonstra haver lapso temporal das 10h39min da manhã do dia 08/12/2021 até as 22h45min da noite, sem identificação de coordenadas/localização, e apesar de constar mapa juntada mostrando o trajeto do mesmo, este NÃO comprova que o acusado de fato não estava no local dos fatos, visto que a mesma não estava emitindo sinais de localização durante o horário do ilícito cometido.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
absolvição por insuficiência probatória
.

Contudo, novamente não assiste razão a defesa, uma vez que a vítima, em seu depoimento em juízo, narrou meticulosamente os acontecimentos, alegando que, no instante em que estacionou seu veículo próximo a sua residência, o réu se aproximou ja com a arma de fogo em punhos e mandou a vítima entregar-lhe a chave do automóvel, o que foi prontamente atendido.

Entretanto, mesmo já estando em posse da chave desejada, prosseguiu a efetuar diversos disparos em direção a vítima, que apresenta sequelas até os dias atuais.

Neste sentido, apesar de o apelante negar veementemente sua participação no delito apurado, sua tese não se confirma com os demais elementos produzidos nos autos, eis que o relatório do mapa de rastro de sua tornozeleira eletrônica, não mostra onde o apelante estava na data e horário dos fatos.

Ressalta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem grande importância, sobretudo se em harmonia com as demais provas colhidas, pois esses delitos geralmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENABASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).
4. Quanto à dosimetria, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 5. No caso, ao contrário do sustentado no bojo da impetração, a pena-base do réu foi imposta no piso legal, sem que se possa falar em valoração indevida de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 6. Writ não conhecido. (HC 453.662/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Por fim, no que tange o
redimensionamento da pena-base
, entendo que tal tese não assiste razão.

Isso, pois, o artigo 59 do Código Penal fornece ao magistrado poder discricionário, sendo movido pelo seu livre convencimento motivado, devendo o ato decisório ser devidamente fundamentado.

Em detida análise à r. sentença proferida pela douta magistrada primeva, percebe-se que foram valoradas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, se mostrando justificada uma pena-base mais exacerbada.

Especialmente, considerando que a aplicação da reprimenda se deu mediante processo dosimétrico detalhado, com considerações tecidas a respeito da convicção formada acerca das peculiaridades, que apontam a gravidade fática e o necessário recrudescimento das penas.

Finalmente, sobre o
prequestionamento
formulado, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pela douta magistrada
a quo
ser mantida incólume.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006644-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE VERMEULER NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A, MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO - ES11913

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 18h12min, o denunciando Felipe Vermeuler Nascimento, agindo de forma livre e consciente, portando uma arma de fogo, caminhava pelas ruas do Bairro Cidade Continental, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo.

Emerge dos autos que ao passar pela Rua Diego Maradona, Felipe teve suas atenções voltadas para Marcos Gomes dos Santos, o qual estacionava seu veículo Toyota/Hilux SRV de cor prata e placas MTB8H98, próximo a sua residência, momento em que o elegeu como potencial vítima do crime contra o patrimônio que almejava praticar.

De imediato, Felipe se aproximou de Marcos Gomes e em ato contínuo, sacou a arma de fogo que trazia consigo e apontou-a para Marcos anunciando o "assalto", passando a exigir que Marcos Ihe entregasse a chave de seu veículo.

Após ser subjugado mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo, Marcos entregou a Felipe a chave de seu veículo Toyota/Hilux. Todavia, no momento em que Felipe iria adentrar no automotivo para consumar sua subtração, a vítima Marcos Gomes dos Santos, que é Oficial da Reserva, sacou sua pistola .380, marca Taurus, identificou-se como Policial Militar e determinou sua rendição.

Em seguida, Felipe ignorou a determinação da vítima, e passou a desferir nesta vários disparos com a arma de fogo que portava, vindo a alvejar a vítima na parte posterior do braço direito e nas costas, conforme consta no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 24.

Ato contínuo, Marcos efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo com sua pistola .380 para cessar a injusta agressão, todavia, não logrou êxito em acertar o denunciando, momento em que este se evadiu pelas ruas do Bairro Continental levando consigo somente a chave do veículo Toyota/Hilux.

Posteriormente, familiares socorreram Marcos e encaminharam-no para o Hospital Jayme dos Santos Neves, além de terem encontrado a chave do veículo Toyota/Hilux em via pública, nas proximidades do estabelecimento "Borracharia do Carlinhos".

Ao prestar depoimento, em sede policial, Marcos realizou o reconhecimento indireto de Felipe Vermeuler Nascimento, identificando-o sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo que tentou subtrair seu veículo, bem como efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática da conduta disposta no artigo 157, §3.º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa busca a nulidade do reconhecimento de pessoas, por ausência de observância das formalidades do artigo 226 do CPP e nulidade da instrução criminal por cerceamento de defesa. Pugna, ainda, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, por considerar esta desproporcional.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Relatório de Investigação em Local de Crimes Contra Patrimônio: Tentativa de Latrocínio (fls. 07 a 13); Boletim de Atendimento nº 46524613 (fls. 14 a 19); Exame de Lesões Corporais (fls. 27); Boletim Unificado nº 41963144” (fls. 44 a 47 verso); Relatório de Investigação (fls. 57 a 59)
,
bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl.242):

No que tange à autoria delitiva, ao ser ouvido neste Juízo, o acusado negou a prática do delito.

Afirmou que na data dos fatos estava trabalhando e na hora do delito, por volta das 18h12min, estava a caminho de casa. Que saiu do trabalho por volta das 17h00min, chegando em sua residência por volta das 18h30min. Declarou também que não conhece o veículo descrito pela vítima e nunca possuiu uma arma de fogo.

Embora o acusado negue a prática do crime, entendo que o conjunto probatório demonstra com clareza a dinâmica dos fatos e a responsabilidade penal do acusado.

A vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como autor dos fatos. Em Juízo, narrou os fatos, explicando que havia acabado de chegar em casa e estacionar a caminhonete na rua, quando notou um Fiesta prata parado em uma rua paralela e três indivíduos em seu interior.

Assim que desceu da caminhonete, um dos indivíduos saiu do carro a foi em sua direção com a arma em punho, já com o dedo no gatilho do revólver. Inicialmente, o homem perguntou sobre uma mulher que residia na rua e em seguida anunciou o assalto, dizendo "a chave, a chave".

A testemunha disse que entregou a chave e recuou para a traseira de caminhonete,
momento em que ouviu o primeiro disparo. Para proteger-se, ficou na direção oposta ao lado do motorista, e o acusado atirou mais uma vez. Os disparos perfuraram a lataria traseira na altura da logomarca *4x4* é uma das guinas da porta da carroceria.

Nesse dia, a vítima relata que estava armada, então sacou a pistola e atravessou a nua procurando alguma cobertura, no entanto, não havia nada para se proteger. Enquanto corria, o réu disparou varias vezes eu sua direção, sendo atingido no braço direito e nas costas.

Relata que sua cunhada ouviu os disparos e foi até o local, momento que o réu aproveitou para fugir. Mesmo ferido, foi atrás do acusado e efetuou alguns disparos para tentar alcançá-lo, sem êxito. O réu não levou a caminhonete, apenas a chave.

O acusado se escondeu em uma borracharia e dispensou a chave. Nesse passo, a vítima, junta de seu sobrinho, passou de carro em frente esta borracharia e o avistaram. Com o fim de abordá-lo, realizaram o retorno em um posto de gasolina, mas nesse tempo o réu embarcou em um Fiesta prata - o mesmo que estava parado próximo a sua casa e fugiu com os outros dois comparsas.

A vítima, mesmo baleada, conseguiu realizar essas diligências de busca ao acusado no local. No entanto, por conta das dores, seguiu para o hospital. Em virtude desses ferimentos, precisou de três meses para recuperar-se, e ainda possui as munições alojadas em seu corpo.

A vítima é categórica ao afirmar que o acusado Felipe é a autor do crime, inclusive, explica que realizou outras diligências para encontrá-lo após receber alta hospitalar.

Corroborando o que foi dito pela testemunha, o relatório de investigação de fis. 54/56 afirma que a vitima descreveu que teria visualizado bem o rosto do individuo e. por conta disso, conseguiu detalhes do suspeito através de colaboradores que o levou ao nome do autor e fotografia do mesmo"

Ainda, descreveu outras caraterísticas físicas do acusado, como "bigodinho fino", "lábio superior muito fino"- dizendo-se recordar perfeitamente do "desenho do rosto" do réu.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
nulidade do reconhecimento de pessoas, por ausência de observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e nulidade da instrução criminal por cerceamento de defesa
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o artigo 226 do CPP, em seu inciso II, estabelece que a pessoa que se pretende reconhecer somente será colocada ao lado de outras, quando for possível, não sendo, portanto, uma obrigação legal, vejamos:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

Ademais, o reconhecimento fotográfico extrajudicial é válido, especialmente, quando confirmado posteriormente em audiência de instrução e julgamento.

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.
2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado. (HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

Outrossim, cumpre esclarecer que o magistrado, ao amparo de seu prudente arbítrio, poderá e deverá indeferir provas que se revelem protelatórias, impertinentes ou irrelevantes à busca da verdade.

In casu
, a douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido por se mostrar desnecessário e irrelevante, conforme se observa na decisão de fl. 206:

O relatório já juntado nos autos demonstra haver lapso temporal das 10h39min da manhã do dia 08/12/2021 até as 22h45min da noite, sem identificação de coordenadas/localização, e apesar de constar mapa juntada mostrando o trajeto do mesmo, este NÃO comprova que o acusado de fato não estava no local dos fatos, visto que a mesma não estava emitindo sinais de localização durante o horário do ilícito cometido.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
absolvição por insuficiência probatória
.

Contudo, novamente não assiste razão a defesa, uma vez que a vítima, em seu depoimento em juízo, narrou meticulosamente os acontecimentos, alegando que, no instante em que estacionou seu veículo próximo a sua residência, o réu se aproximou ja com a arma de fogo em punhos e mandou a vítima entregar-lhe a chave do automóvel, o que foi prontamente atendido.

Entretanto, mesmo já estando em posse da chave desejada, prosseguiu a efetuar diversos disparos em direção a vítima, que apresenta sequelas até os dias atuais.

Neste sentido, apesar de o apelante negar veementemente sua participação no delito apurado, sua tese não se confirma com os demais elementos produzidos nos autos, eis que o relatório do mapa de rastro de sua tornozeleira eletrônica, não mostra onde o apelante estava na data e horário dos fatos.

Ressalta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem grande importância, sobretudo se em harmonia com as demais provas colhidas, pois esses delitos geralmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENABASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).
4. Quanto à dosimetria, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 5. No caso, ao contrário do sustentado no bojo da impetração, a pena-base do réu foi imposta no piso legal, sem que se possa falar em valoração indevida de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 6. Writ não conhecido. (HC 453.662/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Por fim, no que tange o
redimensionamento da pena-base
, entendo que tal tese não assiste razão.

Isso, pois, o artigo 59 do Código Penal fornece ao magistrado poder discricionário, sendo movido pelo seu livre convencimento motivado, devendo o ato decisório ser devidamente fundamentado.

Em detida análise à r. sentença proferida pela douta magistrada primeva, percebe-se que foram valoradas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, se mostrando justificada uma pena-base mais exacerbada.

Especialmente, considerando que a aplicação da reprimenda se deu mediante processo dosimétrico detalhado, com considerações tecidas a respeito da convicção formada acerca das peculiaridades, que apontam a gravidade fática e o necessário recrudescimento das penas.

Finalmente, sobre o
prequestionamento
formulado, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pela douta magistrada
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)